Tribunal: TJES
Processo: 5000237-73.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-73.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000237-73.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PREMIUM SAUDE EIRELI - ME

RECORRIDO:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA., KAMILA RUFINIANO DOS SANTOS SCHRODER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 17 DA LEI Nº 9.656/98. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, cumpre destacar que é facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar ou prestador cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme prescreve o art. 17 da Lei nº 9.656/98.

(3). No entanto, observa-se que, no caso em tela, a consumidora reclama não ter sido notificada da alteração realizada pela Recorrente. Quanto ao ponto, a Recorrente, por sua vez, não logra êxito em comprovar a devida comunicação em relação à alteração de rede credenciada promovida na hipótese (inclusive, o link indicado em sua contestação está fora do ar), não havendo dúvidas quanto ao descumprimento do ônus probatório que lhe incumbia em demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, CDC), de modo que comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à falha na prestação do serviço de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), consubstanciada a partir do descumprimento do dever de comunicação previsto no art. 17 da Lei nº 9.656/98.

(4). Assim, quantos aos danos morais, não há dúvidas de que a falha ora identificada ocasionou transtornos que exorbitam o mero dissabor (especialmente considerando o período de extraordinária fragilidade que passava a Recorrida à época dos fatos, na condição gestante), de modo que deflagrada
in casu
efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida. Assim, entendo que o
quantum
definido é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)